Tribunal: TJMT
Processo: 1002062-18.2020.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002062-18.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Pecúlios (Art. 81/5)]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FABRICIO BARCE CHRISTOFOLI - CPF: 994.830.840-91 (ADVOGADO), EUCLIDES OLIVEIRA PINTO - CPF: 108.372.641-20 (AGRAVADO), MBM SEGURADORA SA - CNPJ: 87.883.807/0001-06 (AGRAVANTE), CAROLINE MARIA CAMPOS MUZZI - CPF: 700.966.001-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO EM PARTE. DECISÃO UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE COBRANÇA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PROVA PERICIAL – MATÉRIA SOBRE A DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA PRECLUSA – HONORÁRIOS PERICIAIS –
QUANTUM
RAZOÁVEL – RESPONSABILIDADE PELO CUSTEIO – PARTE AUTORA BENEFICIÁRIA DE JUSTIÇA GRATUITA – RESPONSABILIDADE DO PAGAMENTO PELO ESTADO – ART. 93, §3°, DO CPC – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

É da parte autora a responsabilidade pelo pagamento dos honorários do perito, sobremaneira quando a perícia é postulada por esta.

Sendo a parte autora beneficiária da assistência judiciária gratuita, a responsabilidade com o pagamento é do Estado, segundo o inserto no art. 95, § 3º, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
MBM Seguradora S/A
, em face da decisão proferida nos autos da Ação de Revisional de Cobrança, em fase de cumprimento de sentença, movida por
Euclides Oliveira Pinto
, onde o magistrado
a quo
homologou o valor da verba honorária.

Nas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que procedeu ao pagamento da condenação nos termos do dispositivo sentencial no valor de R$ 7.995,55 (sete mil, novecentos e noventa e cinco reais e cinquenta e cinco centavos), em 10.07.2017, elaborando cálculo conforme parâmetro estabelecido em sentença, sendo, pois, desnecessária a produção de prova pericial.

Aduz, ainda, que o perito contábil nomeado pelo magistrado
a quo
para produção de prova técnica, apresentou valor de honorários periciais em total dissonância com o caso aventado nos autos, tendo sido os mesmos homologados, a despeito de impugnação apresentada pela agravante.

Sustenta também, que mesmo a parte requerente da perícia, litigando sob o pálio da Assistência Judiciária Gratuita, seguida da impugnação ao valor de verba honorária de R$ 6.000,00 (seis mil reais) apresentada pelo
expert
, determinou o juízo
a quo
que a agravante procedesse ao pagamento dos honorários, em afronta ao art. 95 do CPC.

Informa, ainda, que o valor apresentado a título de verba honorária destoa completamente do valor econômico perseguido no caso em tela, uma vez que representa a mais de 75% do valor da condenação pago pela agravante.

Pugna, assim, pela concessão liminar e a suspensão da decisão agravada. No mérito, o provimento do recurso.

Liminar deferida em parte (Id 34223497).

Ausente contrarrazões (Id 45270487).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, tirado em face de decisão que homologou o valor da verba honorária.

O provimento parcial do recurso se impõe.

Como é sabido, o provimento do agravo de instrumento constituiu medida excepcional, admissível apenas quando demonstrado o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, o qual restou parcialmente configurado no caso em apreço.

Vejamos.

Conforme consta das razões recursais, a ação principal versou sobre pedido de complementação de valores recebidos pelo agravado a título de resgate das contribuições vertidas para plano de previdência complementar privada, sob a alegação de pagamento a menor.

Alegou o agravado, na hipótese, a necessidade de revisão do benefício contratado nos anos de 1975, bem como seu pagamento sob égide de índice de correção monetária que recomponha a efetiva desvalorização da moeda.

Em contestação, restou demonstrado que o plano previa o pagamento de uma parcela mensal pelo prazo de 120 meses, que lhe destinaria uma renda mensal pelo prazo de trinta anos, ou a possibilidade de resgate da reserva de poupança, consoante nota técnica atuarial e disposições para implementação, cálculo e percebimento do benefício.

Ainda, conforme consta nos autos e nas razões do agravo, o demonstrativo das contribuições do agravado consta que o valor da sua última prestação paga, na data de agosto de 1985 representava R$ 0,0075, ou seja, menos de um centavo.

A demanda foi julgada procedente e, por sua vez, a agravante procedeu ao pagamento da condenação nos termos do dispositivo sentencial no valor de R$ 7.995,55, na data de 10 de julho de 2017.

Em seguida, o agravado requereu a expedição de alvará do valor depositado, bem como a nomeação de perito para prosseguimento em fase de liquidação de sentença.

Em manifestação, a agravante demonstrou a desnecessidade de produção de prova pericial, tendo em vista a elaboração de cálculo conforme parâmetro estabelecido em sentença e acostou memória de cálculo para comprovação.

O magistrado
a quo
, por sua vez, desconsiderou as informações constantes nos autos e nomeou perito contábil para produção de prova técnica, o qual apresentou valor de honorários periciais em total dissonância com o caso aventado nos autos, tendo sido os mesmos homologados pelo juízo
a quo
a despeito de impugnação apresentada pela agravante.

Desse modo, pugna a agravante pela reforma da decisão a fim de determinar o cancelamento de prova pericial, bem como a homologação de honorários que chegam ao patamar do proveito econômico do autor/agravado na presente demanda.

Pois bem.

Inicialmente, com relação à matéria acerca da
desnecessidade da produção de prova pericial, verifico ser o caso de seu não conhecimento.

Isso porque, a decisão que determinou a realização da prova pericial foi proferida em 06.11.2018 (Id 25781775, dos autos principais), da qual a agravante foi intimada e não se insurgiu.

Desse modo, preclusa qualquer discussão sobre a necessidade ou não da realização da prova pericial.

Já no que tange ao valor arbitrado a título de honorários periciais, diante da ausência de prova em sentido contrário, entendo por permanecer, nesta fase processual, o valor indicado pelo perito, qual seja, o montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

No entanto, no que se refere à responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais, entendo que razão assiste a agravante.

Destaco que não há que se confundir o ônus pela produção de prova pericial com a inversão do ônus
probandi
.

Dispõe o artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor que é direito básico do consumidor, entre outros:
"a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência."

Já o artigo 95 do CPC estabelece que:
“Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes"
.

Verifica-se que a regra estabelecida pelo artigo 6º, VIII, do CDC, aplica-se a inversão do ônus da prova e não a inversão do pagamento previsto no artigo 95 do CPC.

A concessão da justiça gratuita, não autoriza o juiz a inverter o ônus pelo pagamento da periciais quando houver requerimento de beneficiário da assistência judiciária gratuita.

A propósito:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
REALIZAÇÃO DE PERICIA - HONORÁRIOS ‘EXPERT’ – PARTE AUTORA BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA – ÔNUS QUE CABE AO ESTADO ARCAR
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Conforme o disposto no art. 33 do Código de Processo Civil, a perícia será paga pela parte que houver requerido o exame. Em sendo a autora beneficiária da AJG, o ônus incumbe ao Estado.”
(SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/02/2018, Publicado no DJE 23/02/2018) (destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA –
PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA REALIZADA POR BENEFICIÁRIO DE JUSTIÇA GRATUITA – INVERSÃO DO ÔNUS DO PAGAMENTO – EQUÍVOCO – OBRIGAÇÃO DE CADA PARTE EM ARCAR PELO PAGAMENTO DAS PROVAS QUE REQUER PRODUÇÃO – CUSTOS PELA REALIZAÇÃO DA PROVA QUE DEVE SER ARCADO PELO ESTADO
– RECURSO PROVIDO.1-
Requerida a produção da prova pela parte autora, não se deve inverter a obrigação de pagamento, atribuindo-lhe à parte contrária, somente pelo fato de se ter deferido, ao requerente, a assistência judiciária gratuita e inversão do ônus da prova
.2- Aplica-se o art. 95 do CPC/2015, no sentido de que “Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes”.3- No caso de beneficiário da assistência judiciária gratuita, os custos da perícia deverão ser arcados pelo próprio Estado.”
(NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/11/2018, Publicado no DJE 26/11/2018) (destaquei)

Assim, não vejo como manter a decisão agravada no ponto, tendo em vista ser certo que o agravado não tem possibilidade de arcar com o pagamento dos honorários, de maneira que, no caso, o ideal é que o Estado responda por essas despesas pelas instituições públicas que tenham gabarito para o
mister
e possam suportar o encargo.

Com tais considerações,
conheço em parte do recurso e dou-lhe parcial provimento
, para determinar que os
honorários
periciais sejam arcados pelo Estado conforme preconiza a lei e a jurisprudência, ressalvando ao juízo singular sobre a possibilidade de se nomear perito do Estado para realização da
perícia
, confirmando a liminar anteriormente deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020